Tribunal: TJSP
Processo: 1074284-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores – Recurso da requerida deserto – Não conhecido – Culpa exclusiva da ré pelo atraso – Incidência dos juros de mora desde a citação – Correção monetária desde o desembolso – Recurso da ré não conhecido, provido em parte o da autora.